Tribunal: STF
Processo: HC 182947
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joallyson Guedes Resende, em favor de Rhayan Regis Cavalcanti, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 565.185/PB.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, como pedido liminar, impetrado em favor de RHAYAN REGIS CAVALCANTI contra a decisão em que o Relator do HC n.º 0801655-82.2020.815.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, indeferiu o pedido liminar formulado naquele writ. 
    Colhe-se nos autos que a prisão processual do Paciente foi iniciada com o flagrante, em 29/11/2019, convertido em preventiva. Em 28/02/2020, foi proferida sentença, na qual o Réu foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (fl. 19). 
    Neste writ, alega o Impetrante, em suma, "ausência de motivação idônea no 'decisum' que denegou o direito do réu apelar em liberdade e, por conseguinte, violando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal c/c artigo 315, §2º, VI e, 387, parágrafo único, todos do CPP" (fl. 03). 
    Aduz, ainda, a incompatibilidade da prisão provisória com o regime inicial semiaberto. 
    Requer, em liminar e no mérito – superada a vedação referida na Súmula n. 691/STF –, seja determinada a soltura do Paciente. (eDOC 2, p. 46)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O Juízo de primeiro grau determinou a expedição da guia de recolhimento, para que o paciente permaneça no regime semiaberto, razão por que não procede a alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o referido regime. (eDOC 2, p. 22)
    Ademais, não falta fundamentação ao trecho que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Transcrevo-o:
    O réu foi preso em flagrante dia 29.11.2019. Nesta mesma data, em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, tendo o réu respondido ao processo recolhido ao cárcere. Observa-se que o réu foi preso quando tentava praticar outro delito, em um ponto de ônibus, além disso a vítima narrou que o acusado foi muito agressivo e a manteve, durante a realização do crime, encurralada entre a parede e motocicleta. O acusado ainda simulou estar armado. Por tudo isso, demonstra ser pessoa periculosa e que não tem receio em afrontar o ordenamento jurídico, desse modo, há fortes indícios, de que estando solto, volte a delinquir. Registre-se que o crime por ele praticado tem assombrado a sociedade. Assim, constata-se que os motivos que ensejaram a conversão da prisão do réu ainda persistem. Sendo assim, mantenho a prisão preventiva do acusado e, em consequência, denego-lhe o direito de recorrer desta decisão em liberdade. (eDOC 2, p. 21)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos e, na espécie, o magistrado lançou mão de nova fundamentação para que não se alegasse mera remissão ao decreto prisional originário.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Contudo, oficie-se ao Juízo de origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente